Tribunal: TJSP
Processo: 2150471-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROVA SOBRE A INVALIDEZ DA AUTORA – PERÍCIA MÉDICA QUE CONSULTA AOS INTERESSES DE AMBAS AS PARTES E QUE FOI IGUALMENTE REQUERIDA POR AMBAS – ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DE FORMA IGUALITÁRIA – NOMEAÇÃO DE PERITO PELO JUÍZO – CABIMENTO - REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EXCESSIVAMENTE – POSSIBILIDADE - DECISÃO MODIFICADA NESSA

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROVA SOBRE A INVALIDEZ DA AUTORA – PERÍCIA MÉDICA QUE CONSULTA AOS INTERESSES DE AMBAS AS PARTES E QUE FOI IGUALMENTE REQUERIDA POR AMBAS – ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DE FORMA IGUALITÁRIA – NOMEAÇÃO DE PERITO PELO JUÍZO – CABIMENTO - REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EXCESSIVAMENTE – POSSIBILIDADE - DECISÃO MODIFICADA NESSA PARTE

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150471-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
agravada ESTELA CRISTINA DE TOLEDO PIZA ROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2150471-96.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2150471-96.2020.8.26.0000 -Voto no 36509
2
Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Agravada: Estela Cristina de Toledo Piza Rossi
Comarca:
Piracicaba
-
3a
Vara
Cível
(autos
n.o
1010878-11.2019.8.26.0451)
Juiz prolator: Lourenço Carmelo Tôrres
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT PROVA
SOBRE A INVALIDEZ DA AUTORA
PERÍCIA
MÉDICA QUE CONSULTA AOS INTERESSES DE
AMBAS AS PARTES E QUE FOI IGUALMENTE
REQUERIDA POR AMBAS
ANTECIPAÇÃO DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS DE FORMA IGUALITÁRIA

NOMEAÇÃO
DE
PERITO
PELO
JUÍZO

CABIMENTO
-
REDUÇÃO
DO
VALOR
DOS
HONORÁRIOS ARBITRADOS EXCESSIVAMENTE

POSSIBILIDADE - DECISÃO MODIFICADA NESSA
PARTE
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
VOTO N.o 36509
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão que, em ação de cobrança de seguro Dpvat, deferiu a
realização de prova pericial médica e determinou que a antecipação dos
honorários do perito, fixados no valor equivalente a dois salários
mínimos, fosse suportada por ambas as partes, na proporção de 50%
para cada uma, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.
A recorrente sustenta que a perícia médica é de
interesse exclusivo da autora, cabendo a ela a antecipação dos
honorários periciais, acrescentando, ainda, a possibilidade de realização
da prova pelo IMESC, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2150471-96.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2150471-96.2020.8.26.0000 -Voto no 36509
3
Subsidiariamente, pede que o valor dos honorários do perito nomeado
pelo juízo seja reduzido para R$ 370,00, conforme a Resolução n.o
232/16 do CNJ.
O recurso foi recebido no efeito meramente
devolutivo, não tendo sido apresentada contraminuta.
É o relatório.
O agravo comporta parcial acolhimento.
Na espécie, o autor instruiu os autos com boletim de
ocorrência e prontuário médico, fazendo presumir que se acidentou
gravemente e que, em decorrência das lesões sofridas, teria ficado com
sequelas de caráter definitivo e permanente, esclarecendo que o pedido
administrativo não chegou a ser concluído pela seguradora ante a
alegação da ausência de documento essencial à liquidação do sinistro.
Ao final, requereu a condenação da seguradora ao pagamento de
indenização no valor máximo estipulado em lei.
Indisputável que o pagamento dos honorários do
perito deve ser realizado de acordo com o disposto no art. 95 do CPC, de
modo que, considerando que a prova pericial é de interesse probatório de
ambas as partes, e foi igualmente por ambas requerida, correta a
determinação de rateio da despesa de forma igualitária entre elas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2150471-96.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2150471-96.2020.8.26.0000 -Voto no 36509
4
observada a gratuidade da justiça concedida à autora, tal como
deliberado em primeiro grau.
Acresça-se, ainda, que o juiz não está obrigado a se
valer de órgão estatal de perícia, podendo nomear perito de sua
confiança, medida que, inclusive, propicia o julgamento da lide com
maior celeridade, dada a grande quantidade de perícias a cargo do órgão
público (IMESC) encarregado da realizá-las por solicitação judicial.
Por fim, no que diz respeito aos honorários periciais,
assiste razão em parte à recorrente.
Trata-se de trabalho técnico que não ostenta elevado
grau de complexidade ou dificuldades cuja execução demande tempo
excessivo ou qualificação técnica incomum, situando-se no âmbito das
habilidades ostentadas por profissional com qualificação média,
alcançada pelo exercício regular de suas atividades.
Assim, não se encontra justificativa para fixação dos
honorários periciais no elevado patamar de dois salários mínimos, razão
pela qual os reduzo para a metade, ou seja, R$ 1.045,00 (mil e quarenta
e cinco reais), valor que se mostra suficiente para remunerar com justiça
e proporcionalidade o trabalho a ser realizado.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2150471-96.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2150471-96.2020.8.26.0000 -Voto no 36509
5
ao recurso apenas para reduzir para R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco
reais) os honorários da perita designada pelo juízo de primeiro grau.
ANDRADE NETO
Relator